Tribunal: STF
Processo: ARE 1367344
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO EM RELAÇÃO A PEDIDO DE SUSTENTAÇÃO ORAL FORMULADO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 7º, § 2º-B, DA LEI 8.906/1994, NA REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 14.365/2022. ARTIGO 994 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. PRINCÍPIO DA TAXATIVIDADE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES, APENAS PARA SANAR A REFERIDA OMISSÃO. INTEGRIDADE DO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO REALIZADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA SUPREMA CORTE MANTIDA. DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E DE BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS À ORIGEM.